Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-55.2013.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-55.2013.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDVAL PEDRO DA SILVA - CPF: 420.159.011-91 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ITAÚ SEGUROS S/A.,

cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 147357668 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição ao argumento de que o acórdão ignorou que o direito pleiteado está fulminado pelo instituto da prescrição trienal. Aduz equívoco na determinação do valor da indenização securitária DPVAT.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e análise de matéria para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 149835699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser dirimida ou equívoco no valor da indenização securitária. As questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 147330697 – pág. 03/05):

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher preliminar de prescrição. Argumenta que propôs ação anteriormente com mesmo pedido, objeto e causa de pedir e que a data da distribuição da primeira ação interrompeu o prazo prescricional.

O art. 240, § 1o, do CPC, assim preceitua:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o.- A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

(...)

§ 3o.- A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que houve propositura de ação anterior (no 882-55.2010.811.0025), com mesmo pedido, objeto e causa de pedir, no dia 08/03/2010, no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Assim, em conformidade com o diploma legal, deve-se afastar prescrição, pois o despacho que ordena a citação, ocorrido em 01/08/2016, confere ao pleito, eficácia retroativa à data da propositura da primeira ação (art. 240, § 1, CPC).

Este e. Tribunal, também já decidiu que no caso de extinção sem julgamento de mérito de
Ação anteriormente proposta
no Juizado Especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC/15 (TJ MT AgR 77740/2017).

Determina também o art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação proposta no Juizado Especial se deu em 06/08/2013, conforme o sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que extinguiu o processo anteriormente ajuizado, sem exame do mérito.

A propositura do presente feito ocorreu em 09/07/2013 (Num.
140689152
- pág. 54), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3o, IX, do CC.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. Posto isto, resta claro o direito do autor apelante de perceber a indenização (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Perda da visão de um olho,
o percentual de 50% (cinquenta por cento). O c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo médico Dr. Marcos Sérgio de O. Lima (CRM/MT 3408), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, causou lesão em olho direito em caráter total e permanente com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.
140688249
– pág. 21).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum

indenizatório determinado em 100% (cem por cento) de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023